Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017646-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONY MAX DE SOUZA SILVA - CPF: 013.105.481-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017646-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONY MAX DE SOUZA SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE
CUSTUS LEGIS
– CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.

Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão.
(N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida no Executivo de Pena n. 0007559-68.2013.8.11.0002, pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando RONI MAX DE SOUZA progressão de regime, sem prévia manifestação ministerial e
sem a determinação de exame criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo para progressão.
(id. 223103659).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pel
a anulação da decisão, eis que eivada de nulidade, pois, proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público.

No mérito,
“s
eja reformado o decisum de mov. 201.1, a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão da ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo para progressão (exame criminológico), como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”
(id. 223103658).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o não provimento do recurso (id. 223103663).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 223103664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
acolhimento da preliminar de nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime, sem prévia manifestação ministerial. No mérito, esta procuradoria de Justiça opina pelo PROVIMENTO do recurso interposto.”
(id. 227219170).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz o Ministério Público que a decisão do juízo de 1º grau que concedeu ao agravado RONY MAX DE SOUZA SILVA a progressão de regime, padece de nulidade absoluta, vez que não houve a observância da prévia e obrigatória manifestação do órgão acerca da matéria.

Assiste razão ao agravante.

Como é sabido, a execução penal é procedimento jurisdicionalizado, não se pode afastar os princípios do contraditório e da ampla defesa, inerentes a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, negar esse direito ao Parquet, configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório.

E notório que a Lei n° 7.210/84, prevê expressamente a ação do Ministério Público, em todos os atos do processo de execução penal, conforme se verifica nos artigos 67 e 112, § 2° da referida Lei.

“Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sem dúvidas, é direito do representante do Ministério Público, além de sua função, oficiar em todo o processo e incidentes da Execução Penal, como o determinam os artigos 67 e 112, § 2°, ambos da Lei de Execução Penal.

Assim, ao Ministério Público deverá sempre se manifestar previamente à decisão judicial, para assegurar a efetivação da sua função fiscalizadora, desta forma, caso seja descumprida a referida norma, a decisão nasce com a mácula da nulidade absoluta, de natureza insanável, havendo, portanto, a necessidade de se anular a decisão, como é o caso dos autos.

A propósito, trago julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE - DECISÃO QUE MERECE SER ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.

Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §1º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.”
(N.U 1001667-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) O cumprimento do executivo de pena e a “função fiscalizatória do Ministério Público compreendem normas de ordem pública e de interesse indisponível”, razão pela qual a prévia manifestação ministerial mostra-se obrigatória (TJMT, AgExPen nº 1001667-55.2022.8.11.0000). (...)”
(N.U 1010376-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Por outro lado, o reconhecimento da nulidade da decisão não enseja o imediato retorno do agravado ao regime fechado, pois o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa. (N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Diante dessas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada, declarando a nulidade da decisão que deferiu progressão de regime ao agravado, determinando que outra seja proferida, após prévia manifestação das partes, mantendo-se provisoriamente o recorrido no regime prisional que se encontra, ficando prejudicado a questão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024